Tribunal: TJDFT
Processo: 0705981-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0705981-94.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: EDUARDO PEREIRA DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo BRADESCO SAÚDE S/A, contra decisão proferida no cumprimento de sentença no 0721285-72.2019.8.07.0001, movido em face de EDUARDO PEREIRA DA SILVA. A decisão agravada indeferiu o pedido de pesquisa de bens e valores na nova ferramenta SNIPER (ID 145563275 - origem): “Conforme requerido no ID 145405628, expeça-se alvará para levantamento da quantia penhorada no sistema Sisbajud (Protocolo 20220007372085, ID 072022000021994150, ID 072022000021994160, ID 072022000021994178), no valor de R$ 256,73 (duzentos e cinquenta e seis reais e setenta e três centavos) e seus acréscimos legais, em favor da advogada da parte autora, Dra. LINDSAY LAGINESTRA – OAB/DF 44162-A - CPF: 044.499.589-77, conforme poderes conferidos na procuração de ID 52989169 e no substabelecimento de ID 52989168. A ferramenta Sniper disponibilizada pelo CNJ hoje não assegura acesso à disponibilidade de bens imóveis ou valores depositados em instituição financeira, sendo, conforme informações divulgadas no sítio do mencionado órgão, principalmente, um meio para obtenção de dados do devedor ou requerido, bem assim informações sobre processos pendentes nos quais estes figurem como partes. Diante disso, considerando o acesso a outras ferramentas mais efetivas, entendo que sua utilização não se justifica, razão pela qual indefiro o pedido. No mais, fica o exequente intimado a indicar bens do executado passíveis de constrição ou requerer o que entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias” . O agravante requer a antecipação da tutela recursal, a fim de autorizar a utilização do sistema SNIPER, suspendendo-se os efeitos da decisão recorrida, até o julgamento de mérito deste agravo. Argumenta que foram requeridas e deferidas pesquisas aos sistemas SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD, as quais não obtiveram sucesso na apuração de bens que pudessem garantir o pagamento da dívida. Aduz que, objetivando o prosseguimento do feito, o Banco requereu a utilização do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER), nova ferramenta disponibilizada pelo Conselho Nacional de Justiça, destinada à localização de bens e patrimônio, tendo seu pleito indeferido. (ID 43822592). É o relatório. O recurso encontra-se apto a ser processado. É tempestivo e está instruído com o recolhimento do preparo (ID 43822596). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo o art. 1.019, inciso I, do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300 do CPC. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença, iniciado em julho de 2019, em que o agravante pretende o pagamento de R$ 170.553,09.. Não houve a satisfação integral da dívida, tendo o exequente realizado consultas junto aos sistemas SISBAJUD, INFOJUD, RENAJUD e ERIDF (IDs 138669652, 133863943, 127425707). O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que as partes devem receber tratamento processual em que se respeite o princípio da isonomia, devendo-se resguardar o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado e o direito do devedor a responder pelo débito de maneira que se resguarde a sua dignidade. Em busca de bens do devedor é plausível consulta aos sistemas de busca de ativos, inclusive utilizando-se as novas funcionalidades disponibilizadas para esta finalidade. Em consulta ao site do Conselho Nacional de Justiça, obteve-se a informação de que, recentemente, foi implementada nova ferramenta chamada “SNIPER”, conforme dados coletados da plataforma: “Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper) é uma solução tecnológica desenvolvida pelo Programa Justiça 4.0 queagiliza e facilita a investigação patrimonialpara servidores, servidoras, magistrados e magistradas de todos os tribunais brasileiros integrados à Plataforma Digital do Poder Judiciário (PDPJ). A ferramenta atua nasolução de um dos principais gargalos processuais: a execução e o cumprimento de sentença, especialmente quando envolvem o pagamento de dívidas, devido à dificuldade de localizar bens e ativos. Antes do Sniper, a investigação patrimonial era um procedimento de alta complexidade que mobilizava uma equipe especializada no pedido e na análise de documentos e no acesso individualizado a bases de dados. Esse procedimento podia durar vários meses. A partir do cruzamento de dados e informações de diferentes bases de dados, o Sniper destaca os vínculos entre pessoas físicas e jurídicas de forma visual (no formato de grafos), permitindoidentificar relações de interesse para processos judiciais de forma mais ágil e eficiente”. Fonte: https://www.cnj.jus.br/tecnologia-da-informacao-e-comunicacao/justica-4-0/sniper/ Depreende-se, portanto, que a funcionalidade “SNIPER” permite ao juiz a investigação patrimonial centralizada e unificada com acesso a diversas bases de dados abertas e fechadas. Com efeito, considerando que a funcionalidade implementada pelo CNJ veio para facilitar o trabalho das partes, dos advogados e dos juízes, não há motivos para indeferir o pedido formulado pelo agravante. Inclusive, esta Corte tem entendimento de que é possível a reiteração de diligências para pesquisa de bens do devedor. Ademais, em consulta à Coordenadoria de Sistemas e de Estatística da Primeira Instância – COSIST, houve a informação de que a funcionalidade SNIPER - Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos, está disponibilizada às Serventias Judiciais desde 16/08/2022. Assim, é desejável para o adimplemento da dívida permitir que seja feita a pesquisa com a nova funcionalidade denominada “SNIPER”. Esse é o entendimento desta Corte: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FERRAMENTAS AUXILIARES DO JUÍZO. CONSULTA. CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS. CNIB. MEDIDA EXCEPCIONAL. NÃO CONFIGURADA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. NÃO CABIMENTO. CENTRAL NOTARIAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICOS COMPARTILHADOS. CENSEC. INCABÍVEL. INFOJUD. SNIPER. COOPERAÇÃO JUDICIAL. EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. O artigo 139, IV do Código de Processo Civil, ao dispor sobre os poderes, deveres e responsabilidades do juiz, estabelece, entre outras funções, a possibilidade que se determine medidas atípicas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias para viabilizar a satisfação da obrigação. [...] 7. O Conselho Nacional de Justiça implementou o Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper) que é uma a ferramenta, de acesso exclusivo para servidores e magistrados dos Tribunais de Justiça, e auxilia na localização de vínculos patrimoniais, societários e financeiros em diversas bases de dados como a Receita Federal, Tribunal Superior Eleitoral, Agência Nacional de Aviação Civil, Tribunal Marítimo, Controladoria-Geral da União e o próprio Conselho Nacional de Justiça, estando em fase de integração com os sistemas INFOJUD e SISBAJUD. 7.1. No caso, com objetivo de salvaguardar a efetivação da prestação jurisdicional e a satisfação da obrigação, a realização de pesquisa ao sistema SNIPER mostra-se medida impositiva. 8. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão reformada em parte.” (07338263820228070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, PJe: 7/2/2023). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSULTA. SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO PATRIMONIAL E RECUPERAÇÃO DE ATIVOS. SNIPER. FERRAMENTA DISPONÍVEL PARA UTILIZAÇÃO PELOS MAGISTRADOS NO ÂMBITO DO TJDFT. COOPERAÇÃO. EFETIVIDADE. DEFERIMENTO. 1. Os sistemas informatizados à disposição do Juízo têm o objetivo de otimizar o tempo e, com isso, garantir a efetividade da execução ou do cumprimento de sentença, uma vez que permitem a simplificação dos procedimentos de pesquisa e constrição de bens da parte devedora. 2. O Conselho Nacional de Justiça divulgou informação de implementação de nova ferramenta digital que permite centralizar a busca de ativos de bens das pessoas físicas e jurídicas em múltiplas bases de dados, qual seja, o Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER). Trata-se de projeto desenvolvido no âmbito do Programa Justiça 4.0 do CNJ que possibilita a identificação de vínculos patrimoniais, societários e financeiros entre pessoas físicas e jurídicas, por meio de cruzamento de referências entre diversos bancos de dados abertos e fechados. 3. Inexistem motivos para indeferir a consulta da nova funcionalidade implementada pelo CNJ que veio para facilitar o trabalho dos agentes atuantes e melhor possibilitar a efetividade das execuções, sobretudo quando a plataforma que possibilita acesso ao referido sistema já se encontra integralizada no âmbito do TJDFT, o que derruba o argumento de que a ferramenta ainda não estaria disponível para a consulta pelos magistrados. 4. Recurso conhecido e provido.” (07327342520228070000, Relator: Ana Cantarino, 5a Turma Cível, DJE: 19/12/2022.) Dentro deste particular, DEFIRO a antecipação da tutela recursal, a fim de autorizar a utilização do sistema SNIPER, suspendendo-se os efeitos da decisão recorrida, até o julgamento de mérito deste agravo. Comunique-se ao Juízo, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 24 de fevereiro de 2023 16:34:13. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador